Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A suspeita dos policiais de cometimento de tráfico de drogas no local, em razão de atividade suspeita na frente da casa, somada ao fato de que o réu franqueou a entrada na residência, caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata no domicílio do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, substâncias proscritas na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.